Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705131-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MOREIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo Bancário – Desconto em Remuneração Superior a 30% Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça possui julgados no sentido da ausência de que “opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, contra as quais ora se insurge a parte autora, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda." (Acórdão n.983104, 20150110658722APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 178/197). No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Esta Egrégia Oitava Turma Cível entende que os descontos consignados incidem sobre a remuneração bruta da parte e não líquida, como pleiteia a apelante, ante a falta de previsão legal. Desta feita, há parca probabilidade do direito alegado. Neste sentido, confira-se: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. (...) 3. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. (...)” (Acórdão 1344501, 07309845320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021.) Ressalto que os precedentes juntados pela parte não possuem força vinculante e de reprodução obrigatória, não vinculando o órgão julgador. Anoto, ainda, que parte do comprometimento da renda líquida mensal do recorrente decorre da tomada de diversos empréstimos, com instituições financeiras diferentes. A questão, apesar de não mencionada pelo recorrente nas razões do recurso, acaba por limitar os rendimentos líquidos mensais. Entretanto, esse comprometimento foge completamente ao controle da instituição financeira, em face da dificuldade do controle sobre as várias contratações simultâneas de crédito. Por fim, a análise deve limitar-se aos parâmetros fixados no recurso. Assim, a despeito da posição adotada por esta Egrégia Turma, para utilizar o salário bruto como base para os descontos, anoto que esta decisão se cinge à manutenção dos efeitos da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Isso diante da ausência de uma dos requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a suspensão do feito e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as parte. Preclusa, retornem os autos para inclusão na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator